Tribunal: TJDFT
Processo: 0704805-78.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. LEI No 8.245/91. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. RESPONSABILIDADE DO LOCADOR POR ZELAR E MANTER O ESPAÇO COMUM DO PRÉDIO. ESPAÇO COMUM COM OBRAS INACABADAS. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DO LOCADOR. APLICAÇÃO DA PENALIDADE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de locação ajustado entre as partes, bem como para condenar a requerida a pagar a quantia de R$ 19.863,96 (dezenove mil oitocentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos) a título de multa.
2. A recorrente impugna a sentença apenas na parte que atribuiu a ela a culpa exclusiva pelo rompimento do contrato e a consequente condenação ao pagamento de 3 meses do valor do aluguel. Argumenta que as obras internas da loja locada eram de responsabilidade exclusiva do recorrido e que ele também não cumpriu sua parte no ajuste. Afirma, ainda, que o imóvel locado não estava totalmente habitável e utilizável por culpa do locatário.
3. A controvérsia a ser solucionada consiste no exame da responsabilidade de cada parte pela quebra do ajustado em contrato de locação de imóvel comercial.
4. A parte autora narra que o locador, ora réu/recorrente, solicitou prazo para conclusão das obras, mas não concluiu as da área comum do prédio, razão pela qual requereu a rescisão contratual. A parte ré, por sua vez, afirma que o locatário também não realizou a sua parte no ajuste, porque não realizou as obras na parte interna da loja.
5. Conforme a cláusula 6.1 do contrato ajustado entre as partes (ID 41808080), o locador é responsável por promover a manutenção do edifício comercial em que a sala objeto da locação se encontra. No mesmo sentido, a cláusula 9.1 do referido contrato ainda dispõe que o locador é responsável por manter em perfeita ordem os serviços de limpeza, conservação e segurança das partes comuns do edifício comercial, bem como zelar pelo funcionamento dos aparelhos de iluminação, hidráulicos e demais equipamentos das partes comuns do prédio. Portanto, conclui-se que era responsabilidade do réu deixar o espaço comum em condições ao pleno funcionamento das lojas que compõem o respectivo prédio comercial.
6. Conforme o conjunto probatório dos autos, é possível concluir que a parte autora se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, CPC) demonstrando que o locador/réu descumpriu sua parte no ajuste ao não concluir as obras nas áreas comuns do prédio comercial em questão. As fotos de ID 41808091 comprovam que na área comum do prédio haviam restos de materiais de construção, escada e paredes rebocadas, fiação visível e algumas paredes ainda com tijolos à mostra. A parte ré, por sua vez, se limitou a dizer que a responsabilidade pelas obras internas da sala locada era do locatário, fato que não se discute, mas não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que demonstrasse que a área comum do prédio comercial estava em condições razoáveis de acabamento.
7. Assim, considerando que a sala objeto da locação se destinava à área comercial, envolvendo visitas de potenciais clientes e reuniões, é certo que a falta de condições habitáveis da área comum do prédio inviabiliza a harmonia do contrato e fundamenta a rescisão contratual por culpa do locador, aplicando-se, portanto, a multa prevista na cláusula 18.1 do ajuste.
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.